Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRODUÇÃO DE PROVA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SILÊNCIO DAS PARTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. VÍCIO INEXISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO CULPA. FALTA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVENCIMENTO. PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO NAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estabelecidos os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório pelo juiz, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa se parte deixa de manifestar qualquer interesse na produção de outros elementos de convencimento além daqueles já carreados. A solução prestigiou o princípio da preclusão (art. 507, do CPC).
2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
3. No caso, o apelante não demonstrou a culpa do réu pelo acidente de trânsito. No direito civil, a responsabilidade civil assenta-se, via de regra, no elemento subjetivo culpa (art. 186, CC).
4. Julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, cabível a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.